Tribunal: TJES
Processo: 5000096-37.2020.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000096-37.2020.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WILSON SILVA PERES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000096-37.2020.8.08.0031

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: WILSON SILVA PERES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MORAIS. TOI ELABORADO DE FORMA VÁLIDA. CONSUMIDOR CIENTE DAS SUPOSTAS IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito
JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO c/c REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida pelo recorrido em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a ação para: declarar a inexistência do débito no valor de R$ 16.363,50 e condenar o recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal (ID nº 2511744), aduz o recorrente, em síntese: (I) incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia; (II) legalidade do TOI; (III) participação do usuário do procedimento para apuração de irregularidade; (IV) possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica; (V) ausência de responsabilidade da recorrente; (VI) inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID nº 2511752.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que a recorrente juntou Termo de Ocorrência e Inspeção e Comunicação de Deficiência (ID 2511730), onde consta que o recorrido se negou a assiná-lo, fato este, inclusive, confirmado pela narrativa constante da inicial, onde o recorrido alega não concordar com as conclusões contidas no laudo (juntado pelo mesmo, em cópia, ao ID 2511713, confirmando a sua plena ciência do procedimento e das supostas irregularidades apontadas.

Diante disso, infere-se que foi devidamente observado o contraditório, tendo sido oportunizado o acompanhamento do procedimento e a defesa. Logo, não há irregularidade quanto ao procedimento de elaboração do TOI.

Uma vez reconhecida a regularidade do procedimento, a resolução da presente demanda passa a estar condicionada tão somente à análise da origem do desvio de energia ou de consumo irregular.

Entretanto, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência do registro de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora, assim como não é possível concluir que tenha sido ocasionada por interferência humana.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria das situações semelhantes que são trazidas a este juízo, onde o processo de elaboração do TOI é arbitrário e defeituoso, funcionando, o referido instrumento, tão somente para legitimar a ação abusiva da concessionária, o que aqui não verifico.

Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de fraude no medidor do recorrido, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos a ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela requerida e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Como consequência lógica, revogo a tutela de urgência anteriormente deferida. Sem condenação do requerido em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.